Tribunal: CARF
Processo: 11080.011591/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011591/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
PEDRO MARIO PEZZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 40/45) no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011591/2008-80
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011591/2008-80

A Impugnação apresentada (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 4a
Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 50/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE.
Cabível a dedução por dependente, comprovada com documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS
Cabível a dedução parcial de despesas médicas comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Admissível a dedução de despesas com instrução comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Cabível a dedução de contribuição à previdência privada, comprovada com documento
hábil e idôneo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/02/2011 (e-fls. 59), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/03/2011 (e-fls. 60/65) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Alega que o recibo de R$ 25.900,00 emitido pela Dra. Rute Stein Maltz
preenche todas as exigências legais e deve ser aceito pela Receita Federal.
- Entende que se a Receita Federal tiver dúvidas ou considerar insuficientes as
informações contidas nos documentos apresentados pelo contribuinte, deve diligenciar para
comprovar a realização dos serviços.
- Indica a juntada de declaração emitida pela profissional com a composição dos
valores por ela recebidos.
- Afirma que a Dra. Rute é médica psiquiatra e que o recibo apresentado
compreende a totalidade dos valores pagos a ela durante o ano de 2005, correspondente a 140
consultas médicas prestadas à sua filha Alice Pezzi.
- Relativamente à Clínica de Ortodontia Dra. Luciane Gloss Ltda., defende que,
tratando-se de despesa inerentes à sua filha Alice Pezzi e restando incontroversa a condição de
dependência da mesma, deve ser modificada a decisão recorrida para que seja afastada a glosa do
valor de R$ 140,00.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de despesas médicas, aplica-se o preceitua o art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011591/2008-80

Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade lançadora procedeu à
glosa das despesas médicas em litígio por falta de comprovação, haja vista que o contribuinte
não atendeu à Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 08).
Relativamente à despesa de R$ 25.900,00 declarada para Rute Stein Maltz (e-fls.
41), a decisão recorrida manteve a infração apurada por entender que o recibo juntado à
Impugnação era insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços (e-fls. 19, 53).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado alega que o referido recibo atende às
formalidades legais e indica a juntada de declaração fornecida pela profissional com o intuito de
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 66).
Entendo, contudo, que este documento não tem o condão de afastar a exigência
apontada pelo Colegiado a quo.
Importante ressaltar, inicialmente, que a dedução de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 73 do RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas,
cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira irrefutável.
Equivoca-se o recorrente ao entender que a apresentação de recibo contendo os
requisitos previstos na legislação de regência afastaria qualquer outra exigência para a
comprovação das despesas médicas declaradas. Ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado. É nesse sentido o disposto na
recente Súmula CARF no 180, de observação obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Relevante salientar que no presente caso o contribuinte não disponibilizou
nenhum documento para ser analisado pela autoridade lançadora, como já exposto neste voto,
transferindo ao Colegiado a quo o exame inicial dos comprovantes das despesas declaradas. Por
conseguinte, coube a ele apresentar as primeiras conclusões sobre a matéria. Impõe-se observar
nesse ponto que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de
provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte trouxe à sua defesa um único
recibo emitido por Rute Stein Maltz, no valor de R$ 25.900,00, referente a “honorários
profissionais no ano de 2005”. Em razão do expressivo valor da suposta despesa e da ausência
de discriminação dos serviços no documento apresentado, o Colegiado a quo entendeu que o
elemento de prova não era suficiente para a finalidade pretendida.
Para contrapor as razões do acórdão recorrido, o interessado apresentou
declaração emitida pelo profissional indicando tão somente que o montante pago correspondia a
140 consultas médicas prestadas a Alice Pessini Pezzi durante o ano de 2005. Ainda que
possível, entendo que a quantidade elevadíssima de consultas médicas no período e a emissão de
um único recibo para todas elas, exigem, no mínimo, uma declaração mais detalhada, contendo
as datas e os valores dos honorários pagos, para o convencimento da autoridade julgadora acerca
da efetiva prestação dos serviços e da materialidade dos respectivos pagamentos. Como
apontado anteriormente, havendo questionamento quanto às despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira explícita, sem deixar dúvidas.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.658 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011591/2008-80

No que concerne à despesa de R$ 140,00 com a Clínica de Ortodontia Dra.
Luciane Gloss, cabe esclarecer ao recorrente que a nota fiscal juntada à Impugnação e
reapresentada na fase de Recurso (e-fls. 32, 67) não foi aceita no julgamento de primeira
instância por ter sido emitida em nome de Lizete P. Pezzi, não informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 41). Tendo em vista que o ônus da
despesa não foi do contribuinte, não pode ser acolhida a dedução do valor correspondente em sua
declaração, ainda que o tratamento tenha sido realizado em sua filha e dependente Alice P. Pezzi.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital